Tribunal: TJBA
Processo: 8089186-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089186-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CELESTE DANTAS RIOS

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LARA FERNANDES SANTOS, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. AÇÃO PROPOSTA MAIS DE DEZ ANOS APÓS A REALIZAÇÃO DOS SAQUES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e julgou improcedente a ação de cobrança de valores supostamente recebidos a menor em conta vinculada ao PASEP. A parte autora sustentou que o termo inicial da prescrição deveria ser a data em que obteve extrato da conta e teve ciência dos desfalques, não o momento do saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a propositura de ação de cobrança de valores relacionados a desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, à luz do Tema 1.150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, firmou o entendimento de que o prazo prescricional para pretensões de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

A tese vinculante estabelecida no Tema 1.150 fixa como termo inicial do prazo prescricional o momento em que o titular
comprovadamente toma ciência
dos desfalques na conta individual.

A jurisprudência majoritária da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça local interpreta que tal ciência se dá na data do
saque dos valores
, momento em que o titular tem condições concretas de aferir eventuais irregularidades no saldo da conta.

A fixação do saque como marco inicial da prescrição previne a eternização da pretensão, considerando o longo lapso temporal entre os depósitos do PASEP e a propositura de ações judiciais.

No caso concreto, o saque ocorreu em 17/9/2008 e a ação foi proposta em 8/7/2024, ultrapassando o prazo prescricional decenal, de modo que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é a data do saque dos valores da conta, momento em que se presume a ciência do titular sobre eventual desfalque.

A ciência dos desfalques não se confunde com suspeitas genéricas, mas com a efetiva possibilidade de identificar e quantificar o prejuízo no momento do saque.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8089186-40.2024.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelante
CELESTE DANTAS RIOS
e como apelado o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça